Tribunal: STF
Processo: HC 104281
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO PELOS CRIMES 
   DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO 
   constitucional. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
   AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.  ORDEM DENEGADA.
I - A vedação 
   à liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da 
   própria Constituição, a qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, 
   XLIII). Precedentes.
II - Réu que, ademais, foi preso em flagrante 
   e permaneceu detido ao longo de toda a instrução criminal, não 
   havendo, portanto, que falar no direito de apelar em liberdade. 
   
III - Ordem denegada.